Tribunal: TJSP
Processo: 1001087-80.2023.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços. Débito devido. Reconhecimento da litigância de má-fé do autor. Admissibilidade. Alteração da verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal caracterizada. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços. Débito devido. Reconhecimento da litigância de má-fé do autor. Admissibilidade. Alteração da verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal caracterizada. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.